Tribunal: TJMT
Processo: 1023960-22.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023960-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ARACLIDES DA CRUZ E SILVA - CPF: 209.120.991-00 (APELANTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELAMENTO DE FATURA – DÉBITOS REMANESCENTES – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é legítima quando decorrente de débito regularmente constituído e não quitado, não configurando, por si só, dano moral indenizável.

O parcelamento realizado pelo apelante abrangeu apenas a fatura do mês de fevereiro de 2024, não contemplando débitos remanescentes de períodos subsequentes, os quais permaneceram em aberto.

O ônus da prova acerca da suposta quitação integral da dívida cabia ao apelante, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido apresentados elementos capazes de demonstrar a irregularidade da cobrança.

Não configurada conduta ilícita por parte do banco apelado, resta afastada a pretensão indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ARACLIDES DA CRUZ E SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR n. 1023960-22.2024.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO INTER S.A., julgou por resolução de mérito, a presente ação não acolhendo o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil. Sem condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Segundo o apelante: o banco não trouxe nos autos nenhuma das faturas anteriores ao parcelamento, apenas faturas alegando de forma unilateral diversas compras que não foram objeto do parcelamento, sendo que parcelou todos os débitos com o apelante conforme acordado com o preposto da empresa apelada, não apresentou documentos idôneos (moral e legítimo – art. 369 cpc), e dada a vênia ao vertente caso, a reforma da sentença com o intuito de torna-la em consonância com a legislação vigente e por aplicação de escorreita justiça, conforme será demonstrado a seguir, pelas razões de fato e de direito.

Segue dizendo: que resta evidente que a empresa Apelada tem ciência de que o nome da Apelante foi incluso nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, porém apresenta defesa com proposito meramente protelatório, para induzir o juízo a Erro.

Afirma também que o Apelante nunca recebeu qualquer comunicação nesse sentido, certamente teria procurado a melhor maneira de resolver o assunto, uma vez que é aposentado e depende de seu nome, para sobreviver.

No tópico seguinte: o apelado exige pagamentos sem ter documentos pujantes acerca de sua origem, certeza, liquidez e exigibilidade! Felizmente, o ordenamento jurídico pátrio, salvo raríssimas exceções, não permite tamanha informalidade! Inconcebível, pois, que a Apelada trate seus negócios com tamanha informalidade ao ponto de não ter documentos que de amparo legal-moral aos seus procedimentos, ensejadores do suposto negócio jurídico, que, dariam força probante à exigibilidade do débito atacado.

O Apelante não pode ser prejudicado pela desídia do apelada, pois caberia a este tomar as cautelas necessárias para evitar que casos como este não ocorram.

Requer seja o presente recurso recebido e conhecido, e ainda, dado provimento, a fim de reformar a sentença prolatada pela Juíza “a quo”, para: reformar a r. sentença de piso, para o fim de Julgar Procedente a presente ação, para declarar a inexistência do débito ora discutido, bem como para condenar a empresa Apelada a indenizar o ato ilícito praticado em face do Apelante, ao pagamento por danos morais em valor a ser arbitrado, tudo conforme o pedido contido na reclamação, por ser medida Justiça.

Contrarrazões. (id. 240069186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ARACLIDES DA CRUZ E SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR n. 1023960-22.2024.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO INTER S.A., julgou por resolução de mérito, a presente ação não acolhendo o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil. Sem condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

A controvérsia instaurada cinge-se à suposta indevida inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que o parcelamento realizado junto ao banco apelado teria abrangido todos os débitos vinculados ao cartão de crédito, de modo que a exigência de valores remanescentes configuraria irregularidade e ensejaria a exclusão da negativação e a condenação em danos morais.

Contudo, da análise detida dos autos, observa-se que o parcelamento firmado pelo apelante referiu-se exclusivamente à fatura do mês de fevereiro de 2024, conforme documentos anexados pelo banco apelado.

Ademais, o acordo não contemplou os demais débitos lançados nas faturas subsequentes, os quais permaneceram em aberto. Assim, as restrições cadastrais oriundas da inadimplência desses valores não podem ser consideradas indevidas

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações estabelecidas entre as partes, considerando a configuração do banco apelado como fornecedor de serviços financeiros e do apelante como destinatário final do crédito, nos termos dos artigos 2º e 3º da referida legislação; entretanto, a proteção ao consumidor não pode ser utilizada como escudo para inadimplência, sendo legítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos quando constatada a mora, como ocorre no caso concreto.

No tocante à prova da suposta irregularidade na cobrança, observa-se que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há nos autos comprovação inequívoca de que o parcelamento teria abrangido a totalidade dos déb

Pelo contrário, os extratos apresentados pelo banco apelado demonstram que o parcelamento ocorreu apenas em relação à fatura específica de fevereiro de 2024, mantendo-se as demais cobranças regulares e vencidas.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, sua procedência requer a demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. No caso em apreço, não há elementos que evidenciem conduta abusiva por parte do banco apelado, sendo a negativação legítima diante da inadimplência do apelante.

Dessa forma, a mera inscrição do nome nos cadastros restritivos, quando decorrente de débito legítimo, não configura dano moral indenizável.

Ante o exposto, considerando a regularidade da cobrança e da negativação, bem como a ausência de comprovação de conduta ilícita por parte do banco apelado, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025